Tribunal: STF
Processo: Rcl 77105
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0020080-84.2021.5.04.0204, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE n.º 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral). 



    O Município de Canoas alega que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Ana Carolina Silveira da Veiga Jandrey Borges, na qual a Justiça Trabalhista reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, sob o argumento de que “a responsabilidade do Município se deve em razão da culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada, além da procedência parcial das postulações em juízo e da ausência de prova da fiscalização” (e-doc. 1, p. 31) 



    Sustenta que 



    “Trata-se de decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Canoas, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Contudo, nota-se que órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho deixou de considerar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere a questões relativas à demonstração da omissão na fiscalização do contrato firmado entre a Empregadora e o Ente Público. 



    Portanto, o entendimento confirmado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho contraria teses fixadas sob o regime de repercussão geral e em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias (...)” (e-doc. 1, p. 3)



    Argumenta que



     



    “Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato. 



    A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido. 



    Afinal, a culpa dos entes públicos por “falhas na fiscalização” não pode ser satisfatoriamente comprovada sem qualquer elemento concreto, somente com base em presunções, sob pena de equiparar, novamente, as consequências do inadimplemento com aquelas da má fiscalização, restaurando uma realidade que o julgamento da ADC 16 pretendeu desarmar. 



    No tocante às verbas trabalhistas devidas por terceiros, o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 é mais do que claro ao exonerar o Poder Público da responsabilidade por pagamentos em caso de inadimplência, e o silêncio da Lei 9.032/95 sobre isso apenas confirmou a mensagem legal que já existia anteriormente. Não se pode criar uma culpa presumida da administração pública, como no caso. 



    No caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do ente público se encontra embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização e no inadimplemento das verbas trabalhistas. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 760.931/DF, decidiu que é da parte Reclamante o ônus probatório (...)



    Como se observa, prevaleceu, na espécie, o entendimento de que a culpa é diretamente relacionada à procedência das postulações em juízo e a ausência de prova de fiscalização. 



    Assim, deve ser reconhecido que a decisão reclamada, proferida no âmbito do TST, não está em conformidade com o entendimento do STF, razão pela qual deve ser garantida a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida” (e-doc 1, p. 32-36) 



    Aduz, em relação à alegada violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16, que 



    “O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, chancelou o entendimento adotado na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 16, que veda a responsabilização automática da administração pública.



    (...) 



    Claro que o acórdão vai de encontro aos precedentes vinculantes do STF. Houve uma inversão nas ideias, uma espécie de maquiagem para imputar ao Estado de Rondônia a responsabilidade, visto que a conclusão pela ausência de fiscalização foi inferida a partir da ausência de pagamento, pela corré, de encargos trabalhistas. Em outras palavras, não há nenhum elemento no acórdão evidenciando que o ente público possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 



    Embora fundamentado numa suposta atuação culposa do Poder Público, o acórdão atacado não apontou nenhum elemento fático que caracterize essa atuação culposa, seja por imprudência, negligência ou imperícia e nem tampouco que o reclamante tinha ciência das irregularidades e, mesmo assim, não agiu. Tudo decorre de mera presunção.



    Com efeito, cabe ao empregado provar a efetiva e sistemática falta de fiscalização contratual. A mera existência de débito trabalhista não é suficiente para transferir a responsabilidade da dívida ao contratante. 



    A Justiça do Trabalho deve averiguar, caso a caso, se a parte autora comprovou, de forma robusta, a culpa do Poder Público. Tal omissão deve ser comprovada através de prova substancial produzida em cada processo. Vale ressaltar, ainda, que não se pode, no acórdão, de surpresa, justificar a responsabilização do órgão público sob o argumento de que caberia a ele comprovar que fiscalizou o contrato de terceirização. Tal prática representa a inversão do ônus da prova sem a abertura do contraditório prévio.



    Dessa forma, diante da ausência de elementos probatórios cabais, reconhecida no acórdão do TRT e na decisão do TST, dando conta da efetiva culpa do ente público, houve pura e simples presunção de culpa, baseando-se na ficção de que o Estado teria sido omisso. “(e-doc 1, p. 16-18)



    Acrescenta que “[a] decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS. (e-doc 1, p. 18) 



    A respeito da violação do Tema 1.118 da repercussão geral, o reclamante sustenta que 



    “A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece, de forma clara, que a Administração Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento da empresa contratada, sem que haja uma demonstração concreta de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano alegado.



    (...)



    Ou seja, está CABALMENTE SEDIMENTADO que o ônus da prova compete ao trabalhador. E, considerando-se tratar de tese de Repercussão Geral, com decisão tomada pelo Plenário deste colendo STF, tal decisão possui efeito vinculante.



    (...)



    Portanto, a tese fixada pelo STF, ao excluir a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem a comprovação de sua omissão ou negligência, reforça a segurança jurídica necessária para que a atuação pública em contratações terceirizadas seja pautada por critérios objetivos e previamente estabelecidos.



    (...)



    As decisões no caso concreto, tanto do Regional quanto do TST, afrontam o que foi decidido pelo STF também neste ponto, pois, no caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização.” (e-doc 1, p. 36-38)



    Narra, também, que o TST violou o decidido na ADC nº 16, uma vez que “ (...) para o TST, existindo condenação trabalhista, automaticamente, há culpa in vigilando e, consequentemente, responsabilidade do Ente Público.” (e-doc. 1, p. 39) 



    Alega, por fim, violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, porque



    “(...) o acórdão nesta ação discutido, ao desconsiderar a aplicação art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, claramente operou juízo de inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado e o fez sem levar à questão ao órgão competente, subvertendo a cláusula de Reserva de Plenário e a Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (e-doc. 1, p. 41)



    Requer 



    “b) seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário;



    (...) 



    d) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos dos recursos RE nº 760.931/DF, RE 129.8647/SP e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF.” (e-doc. 1, p. 43)



    É o relatório. Decido. 



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese: 



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.' 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).  



    No caso, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho que imputa responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de que as provas produzidas pela Administração Pública seriam insuficientes para comprovar a adoção de providências fiscalizatórias para o cumprimento pela contratada de suas obrigações trabalhistas. 



    Eis a ementa do acórdão reclamado: 



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO COMPROVADA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, estabeleceu que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços não transfere à Administração Pública, de forma automática, a responsabilidade pelo pagamento do referido débito. Registrou, no entanto, ser possível a imputação da mencionada responsabilidade, quando evidenciada a sua conduta culposa, caracterizada nas hipóteses de culpa in eligendo e in vigilando, não podendo decorrer de mera presunção da culpa. Tal entendimento foi reafirmado quando do julgamento do RE 760931 – Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral da excelsa Corte. Na hipótese dos autos, constata-se a perfeita adequação entre o acórdão proferido pelo Tribunal Regional e a tese fixada pelo STF no Tema 246, tendo em vista que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não foi reconhecida de forma automática, mas em razão de o ente público não ter cumprido o seu dever de fiscalizar, razão pela qual o TRT de origem entendeu por caracterizada a culpa in vigilando. Significa dizer que o entendimento contido no acórdão regional revela harmonia com o sedimentado na Súmula 331, V, do TST e com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246. Adoção do teor restritivo do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo interno não provido.” (e-doc. 6, p. 1) 



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.  



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente